Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741743-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA CAMARA AGRAVADO: AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, BOI FORTE INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE, MICHELLE MARA LEITE, VITORIA JATOBA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA CÂMARA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707655-70.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de AGRO NUTRI BRASIL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de arresto cautelar, além dos demais pedidos formulados pelo credor, nos seguintes termos (ID 248499816 do processo originário): “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Indefiro, ainda, o arresto e a penhora de bens pertencentes a Vitória Jatobá e Michelle Mara, Ruy Rodrigues, Richard Jorge e Boi Forte, pois não podem ser responsabilizados pela dívida exequenda antes da resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco está demonstrado o perigo de dano, e os documentos juntados aos autos, embora autorizem a instauração do incidente, não bastam para fundamentar a medida requerida. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado no despacho ID 246293121, proferido em 14/08/2025. Concedo à ré Michelle Mara o prazo de 5 dias para juntar aos autos cópia da OAB a fim de regularizar a representação judicial”. Em suas razões recursais (ID 76740061), alega que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento de contrato de investimento firmado em 05/01/2021, no valor de R$ 150.000,00, com promessa de rendimentos mensais de 2% por 48 meses. Aduz que instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens de empresas e pessoas físicas envolvidas em esquema de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Informa que a execução encontra-se paralisada, com tentativas de citação infrutíferas. Menciona que apresentou a petição de ID 247787925, no juízo de origem, tendo requerido: (a) arresto cautelar de bens de BOI FORTE, RUY RODRIGUES e RICHARD JORGE; (b) pesquisas e bloqueios patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER de todas as partes executadas; e (c) penhora de 30% da remuneração líquida de RICHARD JORGE, servidor do Senado Federal. Impugna a decisão agravada por ser genérica e omissa quanto à análise dos pedidos, o que comprometeria a efetividade da execução. Refuta a ausência de fundamentação, destacando o histórico de evasão e o reconhecimento de grupo econômico. Menciona que a empresa Boi Forte Investimentos Agropecuários LTDA está atualmente com situação inapta por omissões de declarações, o que indica a irregularidade e justifica a desconsideração. Assevera que o direito do agravante é líquido, certo e exigível, com base em título executivo extrajudicial, e que a documentação comprova confusão patrimonial entre os agravados. Destaca que Ruy Rodrigues está vinculado a pelo menos 17 empresas, e seus familiares a outras 6. Sustenta que há interligação entre as empresas por endereços e sócios comuns, e que pagamentos foram realizados por pessoas físicas vinculadas ao grupo, como Michelle Mara Leite, que atuava como advogada associada da esposa de Ruy Rodrigues e diretora de outra empresa do grupo. Alega que sua participação, mesmo que involuntária, evidencia a confusão patrimonial. Aduz que acostou documentação que informa a evidência de inquéritos policiais em andamento contra Ruy Rodrigues. Ressalta que a penhora da remuneração de servidor público é legalmente possível, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial. Informa que Richard Jorge aufere R$ 31.271,16 mensais, sendo possível a penhora de 30% sem prejuízo à sua subsistência. Defende, ainda, a renovação das pesquisas patrimoniais, destacando que o bloqueio via SISBAJUD realizado em 13/01/2025 foi infrutífero. Salienta que a negativa em utilizar o sistema SNIPER compromete a eficácia da execução, diante da complexidade da rede de empresas e pessoas envolvidas. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir os pedidos de arresto cautelar. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende, em sede de medida liminar, que seja deferido o arresto cautelar de bens em nome de Boi Forte Investimentos Agropecuários LTDA, Ruy Rodrigues Santos Filho e Richard Jorge Alberto Garcia Posse. O arresto é uma medida cautelar que visa resguardar o direito ao ressarcimento. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Com efeito, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo na demora (art. 300 do CPC). No presente caso, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, o arresto é medida que somente deve ser adotada caso seja demonstrado que haverá perigo à eficácia de futura execução, em razão da dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio. No processo de origem encontra-se em curso incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda pendente de citação e instrução. Os réus estão sendo citados apenas neste momento, razão pela qual sequer se consolidaram o contraditório e a ampla defesa. Inclusive, já se observa que alguns dos requeridos apresentaram suas contestações, nas quais negam expressamente qualquer responsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica. Importante mencionar, ainda, que o arresto postulado é em relação aos integrantes do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Contudo, ao que tudo indica, não há elementos indiciários de que os réus do incidente estão promovendo atos de dilapidação patrimonial com o objetivo de se furtarem à eventual responsabilização, caso o pedido de desconsideração da personalidade jurídica venha a ser julgado procedente. O arresto é providência excepcional e gravosa, cuja finalidade é resguardar a utilidade de futura execução. Para a sua concessão, é imprescindível que se demonstre, de forma concreta e atual, que os requeridos estejam dilapidando ou ocultando bens com o propósito de se furtarem à responsabilização patrimonial. Assim, embora possam existir elementos que apontem para a utilização abusiva da pessoa jurídica, circunstância que, se comprovada, poderá justificar a desconsideração de sua personalidade, tais fatos não se confundem com os requisitos específicos da medida cautelar de arresto. A mera possibilidade de responsabilização futura dos sócios ou administradores, por meio da superação da personalidade jurídica, não supre a necessidade de comprovação do risco de ineficácia da execução, tampouco legitima a antecipação de medidas constritivas em relação ao patrimônio de terceiros que, até o momento, sequer foram definitivamente incluídos no polo passivo da demanda executiva. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo que se deve aguardar o regular processamento e julgamento do incidente de desconsideração, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, momento em que, caso se reconheça a responsabilidade dos sócios, poderá ser analisada a necessidade de adoção de medidas executivas em face de seus patrimônios. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. SÓCIOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo credor, em face das decisões proferidas pelo Juizado Especial Cível do Guará no processo no 0703170-22.2023.8.07.0014 (ID 220855568 e ID 222065990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora; (ii) cabimento de arresto; e (iii) penhora de cotas sociais do sócio majoritário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo em referência está na fase de cumprimento de sentença, por força do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente. A empresa VITRON BRASILIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA comprometeu-se a cumprir o contrato, entregando e instalando os produtos adquiridos pelo credor, mas não o fez. A obrigação foi convertida em perdas e danos, pelo valor de R$17.869,13 e, não realizado o pagamento da dívida, o credor requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, posteriormente, o arresto de bens dos sócios e a penhora das cotas sociais do sócio majoritário. 4. Consoante a legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137, do CPC, e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). Após a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigos 135 e 136). 5. A não localização dos sócios não impede, de forma absoluta, a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais, embora possa constituir fator relevante para o indeferimento de sua instauração, especialmente no caso de exaurimento das diligências ordinárias para a localização dos sócios. 6. Na hipótese, quando prolatada a decisão impugnada, o processo estava há cerca de 6 (seis) meses aguardando a citação dos sócios e, embora diversas diligências tenham sido realizadas pelo juízo, os sócios não foram localizados para a citação, importando destacar que diligências extraordinárias e complexas para tal fim não são compatíveis com o procedimento simplificado do Juizado. 7. Nesse contexto, em face dos princípios que norteiam os juizados especiais e da não localização dos sócios, deve ser mantido o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, em consequência, no descadastramento dos sócios não citados. 8. O arresto prévio, realizado antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é uma medida cautelar excepcional, exigindo evidências substanciais de evasão de patrimônio e tentativas de evitar pagamento da dívida. Assim, não demonstrada dilapidação patrimonial ou prejuízo ao processo, não há requisitos legais para deferir o arresto prévio dos bens. No mesmo sentido: Acórdão 1658431, 0735086-53.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 10/02/2023. 9. Outrossim, a penhora de cotas sociais é procedimento complexo e incompatível com a Lei n.o 9.099/95, porquanto requer apresentação de balanço, oferta de cotas aos demais sócios, liquidação e nomeação do administrador, o que excede as atribuições dos Juizados Especiais. No mesmo sentido: Acórdão 1323658, 0725264-94.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 23/03/2021. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento desprovido. Decisões mantidas por seus próprios fundamentos. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _____________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 135, 136, 830. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1323658, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2021; TJDFT, Acórdão 1658431, 0735086-53.2022.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 31/01/2023. (Acórdão 1982700, 0700164-44.2025.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (destaquei). Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Composição passiva. Pessoa jurídica. desconsideração da personalidade jurídica. Incidente. Formulação pelo exequente. Admissão. Bloqueio de ativos da titularidade da empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada. Tutela de urgência. Postulação. Natureza de arresto cautelar. Pressupostos inexistentes. Pretensão dependente do deslinde da desconsideração da personalidade jurídica. Devido processo legal. Preservação. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, ao tempo em que admitira o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, indeferira o pedido que formulara o exequente volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros da empresa à qual visa redirecionar os atos executivos, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte dos executados, com o fito de frustrar o adimplemento do débito. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, seja concedida tutela provisória destinada ao arresto de bens de titularidade da sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico da devedora, em face da qual o exequente almeja redirecionar o executivo, à guisa de garantia do crédito executado, servindo a medida ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 4. Conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da devedora que figura no vértice subjetivo passivo do executivo ou da empresa que integra o mesmo grupo econômico que a executada e em face da qual é visado o redirecionamento dos atos executivos, porquanto somente poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1990884, 0749417-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 2. Em se tratando de providência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. O deferimento de arresto tem como pressuposto imprescindível a comprovação da dilapidação do patrimônio do devedor afim de inviabilizar o cumprimento da obrigação e a prova literal de dívida líquida e certa, nos termos do artigo 814, I, do CPC, o que não se vislumbra nos autos. 3. No caso, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Ademais, não é possível o deferimento do arresto cautelar pretendido sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando as provas dos autos não são suficientes a comprovar, de plano, a probabilidade do direito da autora, ainda mais quando o incidente de desconsideração acabou de ser instaurado e sequer há informações a respeito de quantos bens possuem as rés, e se realmente estariam dilapidando seu patrimônio. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1974033, 0735014-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, quando, então, poderá ser revista. Importante mencionar, ainda, que os demais pedidos serão analisados no julgamento do recurso, uma vez que a presente decisão limitou-se à apreciação do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora